Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729477-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: J.T. PAIVA IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: JOSE MARCIO RIBEIRO DA COSTA DESPACHO No presente agravo de instrumento, não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal nem deduzida a causa de pedir correlata. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora